Tribunal: STF
Processo: RE 69481
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-11
Data de publicação: 1973-10-11

Ementa:
OS EMBARGOS INFRINGENTES A ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL FORAM SUPRIMIDOS DESDE QUANDO SE EDITOU A EMENTA
CONSTITUCIONAL N 16 A CF DE 1946.
SEM DUVIDA, O ART. 5 DESSA EMENDA ACRESCENTOU O PARAGRAFO 1 AO
ART.101 DO TEXTO CONSTITUCIONAL ENTÃO VIGORANTE, E POR SUA LETRA C
PASSOU A PERMITIR QUE AS DECISÕES DAS TURMAS DESTA CORTE SEJAM
IMPUGNAVEIS SE DIVERGIREM ENTRE SI NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO
FEDERAL.
RESULTOU DESSA NORMA A SUPRESSAO DOS EMBARGOS INFRINGENTES AOS
JULGADOS DAS TURMAS, E TAL SITUAÇÃO SUBSISTE POR FORÇA DE REGRAS
CONSTITUCIONAIS E REGIMENTAIS POSTERIORMENTE EDITADAS.